Tribunal: TJDFT
Processo: 0745110-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745110-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CONCEICAO DE MARIA SILVA LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 22122436 - Petição que comunicou a impugnação). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da certidão de superpreferência constitucional de ID 21745963 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto